Tribunal: STF
Processo: SL 806
Classe: SL
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-03-19
Data de publicação: 2015-03-19

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AFASTAMENTO DE CARGO DE PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUSÊNCIA DE FATO NOVO CAPAZ DE JUSTIFICAR O REESTABELECIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - Não constatado fato novo capaz de revigorar medida cautelar de afastamento do cargo eletivo, deve ser mantido o deferimento da suspensão da liminar.



    II - A decisão que suspendeu os efeitos da medida não apresentou fundamentos novos hábeis a autorizar o restabelecimento da cautelar, motivando-se na opção de cisão processual apresentada pelo Parquet, da qual resultou a propositura de diversas ações judicias, situação que desvirtua a correta e justa aplicação da lei penal.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.